Tribunal: TJPA
Processo: 0006143-19.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006143-19.2020.8.14.0008

APELANTE: ANDRE DOS SANTOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147, CAPUT,
DO CPB, E ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E CONCISO, APTO MEIO A COMPROVAR QUE O APELANTE A AMEAÇOU, SENDO TAL RELATO CORROBORADO PELA TESTEMUNHA EM SEDE JUDICIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ANDRÉ DOS SANTOS DA COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal e Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 16764299, que o ora apelante, no dia 10 de fevereiro de 2020, por volta das 00 hs, ameaçou causar mal injusto à vítima, sua ex-companheira, Bianca Thais Azevedo da Silva, bem como ameaçou levar embora o filho do casal.

Conforme os autos, o apelante conviveu maritalmente com a vítima por cerca de 02 anos, advindo um filho da união, porém, após 03 anos de separação, o apelante foi à residência da vítima e pediu para ficar um tempo por lá, enquanto resolvia um problema relacionado a um processo que responde na Comarca de Barcarena, tendo, à mesma data, proferido ameaças contra a vítima, afirmando que iria lhe bater, tocar fogo em sua residência e enterrá-la no quintal da casa, afirmando que se ela se envolvesse com alguém sofreria as consequências.

Em razão do acima descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal c/c art. 7º da Lei 11.340/06.

Em ID 16764306, recebida a denúncia, em 05/07/2021.

Em ID 16764313, resposta à acusação.

Em ID 16764331, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 16764333/35.

Em ID 16764340, alegações finais ministeriais.

Em ID 16764342, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 16764345, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia, condenando o ora apelante nos termos do art. 147 do CP, ameaça, restando a pena cominada, na primeira fase, em 01 mês de detenção, passando, ao final, a ser de 01 mês e 25 dias de detenção.

Em razões recursais, ID 16764352, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de ausência de provas, pois, afirma, a condenação teria se dado somente com base na palavra da vítima.

Em contrarrazões, ID 16764355, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 17416568, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
ANDRÉ DOS SANTOS DA COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal e Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Da Absolvição

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do CP, pois, afirma, não há provas suficientes à condenação, pois esta restou baseada somente no depoimento da vítima, uma vez que, alega, a única testemunha ouvida não presenciou os fatos.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante proferiu ameaças contra a vítima, que assim o afirmou em juízo, sendo seu depoimento corroborado

por aquele prestado pela testemunha Edilene Azevedo, que ainda que não tivesse presenciado o fato, ouviu o relato dos vizinhos sobre as agressões verbais e ameaças sofridas pela vítima, restando configurado o crime de ameaça que, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que, para sua consumação, não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos.

Tem-se, portanto, como prova da ameaça perpetrada pelo apelante a palavra da vítima, que restou corroborada pela da testemunha, onde foi relatada a ameaça proferida pelo apelante e que esta era decorrente do inconformismo daquele com a separação do casal.

É certo, como cediço, que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor do crime de ameaça, art. 147 do CP, no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da sentença penal e condenação do apelante, pois a paz e o sossego da vítima precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar pelo simples fato de não se conformar com o fim do relacionamento, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais
, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

Assim, diante de tudo que consta nos autos, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e com total amparo na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, mormente porque firmes e concisas são as provas em desfavor do réu, ora apelante, devendo, por consequência, ser mantida sua condenação.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 09/07/2024